Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. REPARAÇÃO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. A regular prestação do serviço, comprovada nos autos, deve ser objeto de remuneração, seja pela natureza do instituto jurídico, a teor do art. 594, do Código Civil, seja porque não se admite o enriquecimento sem causa.
2. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, fundamentando seu convencimento, e não há de falar-se em má-apreciação, se a fundamentação expendida no acórdão encontra-se harmonizada com o conjunto probatório coligido aos autos e com a devolutividade delimitada pelo recorrente.
3. Recurso conhecido e desprovido.